Tribunal: TJPA
Processo: 0009343-87.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009343-87.2018.8.14.0401

RECORRENTE: HELEN VANIA PINHEIRO MAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
DECISÃO DE PRONÚNCIA
-
DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
.

A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais.

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por HELEN VÂNIA PINHEIRO MAIA, termo no ID - 13213181, inconformada com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (
ID - 13213180
), que a pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 13213186), requer apenas o decote das qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Em contrarrazões (
ID - 13213188
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 13213191), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 13231822), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 13213111)
que, no dia 22/02/2018, por volta das 19h00m, em uma residência na Passagem Fé em Deus, em frente a uma Escola, nesta Cidade, a acusada, ora recorrente, atentou contra a vida de sua ex-companheira Brenda Silva dos Santos, com golpes de barra de ferro na cabeça dela e golpes de faca em seu corpo e rosto.

A acusada
foi pronunciada pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando apenas o decote das qualificadoras, o que passo a analisar:

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente as provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é a hipótese dos autos
.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da decisão vergastada:

“(...)

No caso,
constou da denúncia as qualificadoras do motivo fútil (inc. II), recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (inc. IV) e do feminicídio (inc. VI)
. A justificar as qualificadoras,
o Ministério Público descreveu na denúncia que o delito ocorreu em razão do término do relacionamento entre a acusada e a vítima, em situação de discussão entre o casal, na qual a ré fez uso de uma barra de ferro para golpear a cabeça da ofendida
.

Extrai-se, ainda, que o delito foi cometido contra mulher, em uma situação de relação íntima de afeto.

Nesse passo,
as provas colhidas na primeira fase da instrução sustentam, em princípio, a manutenção das qualificadoras referidas na denúncia
.

A vítima confirmou, em juízo, que a agressão foi motivada pelo término do relacionamento entre ambas e o inconformismo da acusada quanto a isso
. Disse que a acusada tentava reatar o relacionamento e, diante da negativa, a agrediu, chegando a mencionar que ela não seria de mais ninguém.

Tal situação tem contornos de motivo fútil
, incumbindo ao Conselho de Sentença, seu juiz natural, avaliar se o contexto autoriza essa imputação.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa, a vítima relatou que foi à residência da acusada para conversarem e, após ter dito a ela que iria embora sozinha para buscar o filho na escola, a acusada, de repente, pegou a barra de ferro e a acertou na cabeça, por duas vezes
. A fala da vítima, nesse sentido, deixa entrever que foi surpreendida pela conduta da ré, o que sustenta, em princípio, a qualificadora.

No mais,
há provas que anunciam que o crime foi praticado no contexto de uma relação íntima de afeto entre acusada e ofendida, atraindo a incidência, nesse momento processual, da qualificadora do feminicídio
(...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação satisfatória quanto as qualificadoras dos incisos II, IV e VI, do §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato da recorrente ter atingido a vítima, sua ex-companheira, em virtude do término do relacionamento entre ambas, de surpresa, com uma barra de ferro na cabeça e sem prestar socorro.

Logo,
não sendo as aludidas qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote
, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de tentativa de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse sentido:

“Recurso em Sentido Estrito –
Crime de tentativa de homicídio
–
Sentença de pronúncia – Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria
– Prevalência do "in dubio pro societate" nesta fase processual – Alegação de lesão corporal que não restou demonstrada de forma cabal, ensejando a submissão do caso ao Conselho de Jurados, que deverá deliberar sobre a existência do "animus necandi" –
Qualificadora não manifestamente improcedente, que deve ser submetida à apreciação do Corpo de Jurados
– Recurso improvido.”
(TJ/SP, RSE 0003369-16.2018.8.26.0052, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 25/08/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 29/08/2023